Tribunal: CARF
Processo: 12448.928946/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.928946/2011-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.076 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
AC COMPANY DESIGN E BRANDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 103/114) interposto em face de Acórdão
da DRJ-RJO I (fl. 82/90), por meio do qual o referido órgão julgou totalmente improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 10/16), de forma a rechaçar o pedido de
restituição oriundo de recolhimento indevido e/ou a maior, sendo o saldo utilizado para
compensação e quitação integral e/ou parcial de débito confesso em DCTF.

I.
Despacho Decisório.
2. Trata-se de DCOMP, transmitida eletronicamente (em 12/07/2008) e com
base pedido de compensação de débito de IRPJ, código 2089, do 1o trimestre de 2007, através da
PER/Dcomp
37222.40542.120708.1.7.04-5731,
retificador
da
PER/Dcomp
06669.74973.190607.1.3.04-0650, informando “valor original do crédito inicial” de R$ 7.402,89
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.928946/2011-23
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.928946/2011-23

e idêntico valor de “crédito original na data de transmissão”, e que tal crédito teria origem no
DARF de IRPJ, código 2089, período de apuração 31/12/2005, vencido e arrecadado em
31/03/2006 no valor de R$ 39.551,61
3. Em análise à DCOMP, a DRF decidiu por não homologar o pedido, sendo
lavrado que no Despacho Decisório que o pagamento, no valor total do DARF já teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do Contribuinte de mesmo valor.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
4. Inconformado, o Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade
(fl. 10/16 em 25/10/2011) dentro do prazo legal, o que levou este Órgão a reconhecer a
tempestividade da impugnação.
5. De forma resumida, o Contribuinte requereu a reforma do despacho decisório,
eis que, apesar de ter declarado o montante de R$ 116.157,45 em sua DCTF para o IRPJ do 2°
semestre de 2005, tais informações “são incorretas, pois foi verificado que a Recorrente efetuou
neste período pagamentos referentes à IRPJ a maior, onde o correto a ser recolhido aos cofres
públicos era R$ 94.314,66”.
6. Complementa que “a DCTF Mensal de Junho/2010 supramencionada foi
retificada em 14 de outubro de 2011 (...), visto que foi constatado pela Recorrente que o débito
de IRPJ Trimestral do 2o trimestre de 2010 era, na verdade, de R$ 5.536,25, ao invés do valor
anteriormente declarado de R$ 147.482,37”.
7. Arremata asseverando que “foi informado na DCTF 2° semestre de 2005,
declaração retificadora "sem envio", que o valor de R$ 94.314,66, foi pago através de 03 (três)
quotas no valor de R$ 31.438,22. Com essa informação fica a sociedade com crédito de R$
21.842,79, crédito este compensado posteriormente através de PER/Comp”.
8. A DRJ julgou a improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
JÁ
UTILIZADO. DCTF X DIPJ.
Não mais restará disponibilidade do crédito vinculado a débito informado
em DCTF, considerando-se ser esta instrumento de confissão de dívida e
não tendo sido comprovado erro de fato na mesma, nem tendo ocorrido a
apresentação de DCTF retificadora espontânea. A simples apresentação
de DIPJ, que a partir de 1999 não mais é instrumento hábil à confissão de
dívida, desacompanhada de correspondente retificação em DCTF anterior
à ciência do Despacho Decisório que primeiro analisou o crédito e da
documentação contábil e fiscal hábil e idônea que desse suporte aos
valores alterados, não comprova o crédito pleiteado para restituição ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.928946/2011-23

Direito Creditório Não Reconhecido.

III.
Recurso voluntário
9. Regularmente intimado da decisão (fl. 76 em 06/03/2015), o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fl. 103/114 em 26/03/2015) , por meio do qual argumenta: a)
existência de erro formal na emissão de DCTF; b) pagamento de DARF à maior, c) da necessária
revisão da legalidade do lançamento tributário, d) erro escusável na apuração de IRPJ quanto ao
2° semestre de 2005, e) da existência de crédito tributário e o respectivo direito à compensação,
f) afirma ter emitido declaração retificadora que, “sem envio”- informando que tal conduta lhe
foi determinada pela própria RFB, por esta não foi considerada quando de seu pedido de
compensação, g) pugna pela aplicação do princípio da primazia da verdade, pela juntada de
novos documentos em sede recursal, para que, com base nas notas fiscais, livro diário e
balancetes, entre outros, seja acolhido seu pedido de compensação, eis que devidamente
comprovado a declaração e recolhimento indevido e/ou à maior.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV.
Tempestividade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Verdade material e diligências
13. Da análise dos autos, se verifica que a Contribuinte alega que realizou o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante apresentação da respectiva
DARF, e com base em DIPJ e posteriormente na retificação da DCTF e que, após apresentar
declaração de compensação, obteve a negativo da homologação pela autoridade fiscal, eis que
não havia crédito disponível para compensação dos débitos informados.
14. De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a existência ou
não de recolhimento indevido e/ou a maior por parte da Contribuinte, bem como a existência ou
inexistência de tributos, de mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação,
sendo possível assim a compensação.
15. Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o sistema
da Receita Federal, o que foi peremptoriamente negado pela DRJ, se mostra essencial para a
constatação e certeza de eventuais créditos em favor da Requerente, respaldado inclusive no
princípio da verdade material, entende-se, com fundamento no art. 29 do Dec. 70.235/72, que
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.076 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.928946/2011-23

não há como realizar a análise do direito discutido nestes autos, sem que antes seja feita a devida
análise dos documentos juntados pela Recorrente.

VI.
Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências
e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para que realize os procedimentos que
entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de intimar o Contribuinte
para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito tributário
alegado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital